Tribunal: STF
Processo: AI 525465
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. GRATIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE À SAÚDE – GASS. LEI COMPLEMENTAR Nº 871/2000-SP. CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES.



    Mantém-se o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, tendo em conta que o caráter genérico da Gratificação de Assistência e Suporte à Saúde, prevista na LC nº 871/2000-SP, já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.